Tribunal: TJDFT
Processo: 0706009-80.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDO. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO VERBAL DE PATROCÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que impugnados efetivamente os fundamentos da sentença recorrida, exposto o inconformismo em relação à improcedência da pretensão de ver reconhecido o contrato verbal de patrocínio que alega ter firmado com a apelada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 1.2. Inovação recursal ocorre quando, no recurso, o recorrente apresenta discussão não enfrentada na instância originária, inovando no juízo ad quem. No caso, os argumentos lançados pela autora-apelante, como se viu, guardam relação com os pontos discutidos no processo. Documentos reproduzidos no corpo da apelação já constantes dos autos, juntados com a inicial e em réplica, nenhum vício pode ser disto extraído.
2.” ( )não está obrigado o Juiz, cuja convicção esteja formada, a proceder à instrução probatória que entender inútil ou desnecessária para a formação de seu convencimento” (Acórdão 1306135, 07051690420188070008, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2.1. Hipótese em que não se pode reconhecer cerceamento de defesa do fato do indeferimento de produção de prova oral se, à vista das alegações feitas e da prova documental carreada, definido pelo magistrado que feito suficientemente instruído. 2.2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. Hipótese em que as contradições essenciais que se extraem entre os fatos narrados pela apelante e a prova documental por ela coligida aos autos (incongruência cronológica entre a data da emissão da nota fiscal documentadora do alegado cumprimento de obrigação – 15.9.2014 – e o da conclusão do contrato que, segundo FINK, teria sido concluído posteriormente a 27/10/2014. E isto revela inviabilidade de vinculação da Nota Fiscal 1830 - ID. 18479196 - ao alegado cumprimento de obrigação para comprovar o alegado segundo contrato de patrocínio) conferem o necessário supedâneo à escorreita conclusão exposta em sentença: inviável reconhecer existência e, consequentemente, validade de alegado contrato verbal de patrocínio entre as partes, destacando-se que “a compra de produtos da demandante pela ré, cujo objeto social é o comércio varejista e atacadista de peças para veículos, máquinas e equipamentos industriais, por si só não tem o condão de comprovar o contrato firmado entre as partes, uma vez que o objeto social da requerida é o comércio de veículos novos, usados, peças e acessórios, derivados de petróleo e correlatos, prestação de serviços de assistência técnica, consertos, reparos e afins, a indicar que a aquisição dos produtos oferecidos pela autora fazem parte de sua atividade empresarial”.
4. Recurso conhecido. Rejeitada preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, apelo desprovido.